Tribunal: TJDFT
Processo: 0709641-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709641-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELANIA MARIA DANTAS DE QUEIROZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Telania Maria Dantas de Queiroz contra decisão proferida nos autos da ação de ressarcimento ajuizada pelo Distrito Federal, em que o d. juiz indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré, ora agravante, ao fundamento de que “possui vencimentos líquidos não desprezíveis (IDs no 118326974, 118326973 e 118326972) e indica despesas que não são capazes de comprovar que é hipossuficiente economicamente.” (ID 118479281 dos autos de origem). Alega a agravante, em suma, que suas despesas superam os rendimentos, encontrando-se em situação de endividamento. Afirma que a lei não exige atestada miserabilidade, bastando a demonstração da "insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios" (CPC, art. 98). Destaca que é a principal provedora do lar, tendo sob sua responsabilidade a manutenção de toda família. Aduz que, atualmente, possui diversos gastos, inclusive com os pais, que são idosos, tendo feito uso do limite de cheque especial. Sustenta que o indeferimento da gratuidade de justiça configura óbice ao princípio constitucional de acesso à justiça. Cita jurisprudência sobre o tema. Requer a antecipação da tutela recursal, deferindo-lhe o benefício da justiça gratuita e, ao final, a reforma da decisão agravada. Ao ID 33990413, proferi despacho determinando a juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência. Petição ao ID 34298078 acompanhada de documentos. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários a amparar o pleito liminar vindicado. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em apreço, os documentos que instruem os autos demonstram a hipossuficiência econômica da agravante, senão vejamos. Observa-se do contracheque mais recente (março/2022), que a recorrente, servidora da Secretaria de Estado de Saúde, celebrou mais um contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira que, atualmente, seus vencimentos líquidos somam o valor de R$5.663,17 (ID 34298087). Verifica-se, ainda, que, creditada a importância em conta corrente, são debitadas duas prestações (R$591,12 e R$780,82) sob a rubrica “BRBPARCELADO” (ID 34298086 – p. 6). Ao ID 34298086 – p. 4, a agravante demonstrou a alegação de que possui despesas com os pais idosos, pois acostou comprovante de depósito no valor de R$980,00, na conta da irmã Tevania Maria Dantas de Queiroz, a fim de ajudar nos gastos com medicamentos, fraldas e salários das cuidadoras. Outrossim, em atendimento à determinação desta Relatoria, a agravante juntou os comprovantes em seu nome de pagamento das despesas básicas com condomínio (R$282,00), energia elétrica (R$233,20), telefone (R$77,14), bem como das faturas de cartão de crédito junto ao BRB (Visa) e Banco Itaú (Mastercard), nos valores totais de R$2.447,39 e R$1.530,99, conforme documentos aos IDs 33951205, 33951204, 34298086. Registre-se que os extratos das faturas de cartão de crédito indicam que a maior parte dos gastos é com alimentação e drogaria (ID 33951204 – p. 5). Por fim, a declaração de imposto de renda do derradeiro exercício informa que a agravante possui 3 (três) dependentes econômicos. Ademais, não indica ser proprietária de bens; apenas o imóvel residencial. Com efeito, as despesas da agravante praticamente se equiparam ao valor do salário creditado em conta corrente. Nessa perspectiva, a princípio, não há motivos para se colocar em dúvida sua condição de hipossuficiência. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal para conceder a agravante o beneplácito da justiça gratuita. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Ao agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora